Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714087-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A AGRAVADO: ALBERTINO ALEXANDRE RODRIGUES JUNIOR, YURI REJANE WATANABE RODRIGUES DECISÃO Os agravados-devedores pedem a suspensão do processo por 30 dias e a restituição do prazo para manifestarem-se quanto ao acórdão, visto que a i. Advogada teve o parto realizado em 04.09.20, com fundamento no art. 313, inc. IX, e § 6o, do CPC (id. 20087969). Da análise dos autos, vê-se que os agravados-devedores constituíram como seus Advogados a Dra. Camila Aparecida Costa Matos e o Dr. Márcio Martins Costa, que são casados (id. 20087971), e a Dra. Camila realizou parto no dia 04.09.20 (id. 20087970). A ementa do acórdão (id. 17910654) foi disponibilizado no DJe em 02.09.20 (id. 19243973), portanto, considerado publicado em 03.09.20, e o termo final do prazo de 15 dias para os agravados-devedores manifestarem-se nos autos foi em 25.09.20. Sobre a questão, dispõe o art. 313 do CPC, com alterações introduzidas pela Lei 13.363/16, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. [...] § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. § 7 o No caso do inciso X, o período de suspensão será de 8 (oito) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente.” Dos dispositivos legais acima destacados, constata-se que o texto legal prevê expressamente a hipótese de a i. Advogada ser a única na causa. No recurso em exame, a i. Advogada não era a única, há o outro i. Advogado, seu esposo. Assim, cotejado o texto legal com a peculiaridade dos autos, em que os i. Advogados são casados, a suspensão a ser considerada na causa é a de 8 dias, após o que o i. Advogado Dr. Márcio Martins Costa deveria retomar o patrocínio da causa pela parte que o constituiu. A suspensão de 8 dias a que tinha direito o i. Advogado iniciou-se em 04.09.20 e terminou em 16.09.20. Desse modo, extrai-se que ainda estava em curso o prazo para manifestação quanto ao acórdão, que somente findou em 25.09.20. Logo, ausente a justa causa para restituir o prazo, art. 223, §2o, do CPC. Ademais, é necessário registrar que a petição para noticiar o parto, ocorrido em 04.09.20, e requerer a suspensão do processo e devolução do prazo, somente foi acostada em 28.09.20, portanto, depois de escoado o prazo para manifestação dos agravados-devedores e, ainda assim, sem prova da notificação do cliente, conforme prevê o texto legal já destacado. Registre-se, por fim, que o prazo para os agravados-devedores responderem ao agravo de instrumento também transcorreu sem manifestação, em 02.07.20 (id. 17427668). Diante do presente contexto, indefiro o pedido de suspensão do processo, porque já se escoou, bem como de restituição do prazo, consoante fundamentos acima expostos. Intimem-se. Certifique a i. Secretaria o decurso do prazo para manifestação dos agravados-devedores quanto ao acórdão, após, proceda-se como de praxe. Brasília - DF, 1 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora